Tribunal: STF
Processo: HC 183131
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro de Andrade Meuser e outro, advogados, em benefício de Alex Fabiano Costa de Abreu, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 24.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.161, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0000014-78.2020.8.19.0001 pelo Desembargador José Acir Lessa Giordani, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 22.3.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter o juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ decretado a prisão preventiva do paciente e outros quarenta e quatro investigados, em 30.1.2020, sendo-lhes imputada a prática dos delitos previstos no § 2º e no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2012 e no § 1º do art. 317 (três vezes) do Código Penal, porque integrariam “organização criminosa armada – milícia em atuação nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências”.
    Extrai-se do decreto prisional:
    “A partir do trabalho de inteligência realizado e das informações obtidas foi possível se chegar a um grupamento criminoso organizado, estabelecendo-se a divisão das atividades em núcleos e diferentes ‘papeis’ na organização em prol da sua finalidade criminosa diversificada. envolvendo grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região, mediante cobrança de taxa por serviços prestados pelo grupo, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia para abastecimento dos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos” (e-doc. 30).
    Comunicado o cumprimento do mandado de prisão em Itamaraju/BA, o juízo processante requisitou à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro o recambiamento do preso em 10.2.2020.
    3. Contra o decreto prisional a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000014-78.2020.8.19.0001, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador José Acir Lessa Giordani, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 22.3.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 568.161, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ser o paciente “policial civil da ativa, e está preso junto com todo tipo de marginal da lei, em presídio comum, em Estado diferente do seu domicílio [Bahia]”.
    Asseveram que o juízo de origem teria fundamentado o decreto de prisão na necessidade de resguardar a instrução processual, “haja vista que, ‘testemunhas e parentes de vítimas te[riam] fundado temor de prestar depoimento’”, e que essa fundamentação seria genérica.
    Apontam que, quando “[d]ecretada a prisão cautelar do Paciente em 30/01/2020, estava (...) de férias com seus familiares em Porto Seguro/BA e iniciou seu retorno ao Rio de Janeiro para entregar-se, conforme se comprova com o contrato de locação do imóvel, bem como, o contrato de locação do automóvel que utilizava e tinha data de devolução para 31/01/2020”. Acrescentam que, “[a]ntes de chegar ao Rio de Janeiro para entregar-se, notadamente em Teixeira de Freitas/BA, o Paciente foi parado em Blitz da Polícia Rodoviária Federal e foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor”.
    Salientam que, por ser o paciente “Policial Civil da Ativa, deveria ter sido encaminhado para unidade prisional condigna com sua condição de policial, até mesmo para garantir sua integridade física, o que jamais ocorreu, existindo seríssimo risco a vida do Paciente, já que encontra-se preso com outros detentos que fazem parte de facções criminosas e o ameaçam diariamente por ser ele Policial” (sic).
    Argumentam que a defesa teria requerido o “imediato recambiamento [do paciente] para o Rio de Janeiro, pleito atendido pelo MM. Juízo de Primeira Instância”.
    Ressaltam que, “até 4.3.2020, não foi procedido o recambiamento do paciente, que corre iminente risco de vida no complexo penal em que está custodiado”. 
    Asseguram não existir “evidência de que [o paciente] não iria se entregar ao chegar ao [Rio de Janeiro]”.
    Acrescentam que, “para piorar a situação, estamos em plena pandemia do Coronavírus, onde a Polícia Civil de nosso Estado, SUSPENDEU A AQUISIÇÃO de passagens aéreas, ou seja, o RECAMBIAMENTO NÃO SERÁ EFETUADO, mantendo o Paciente preso em local inadequado e correndo iminente risco de vida”.
    Assinalam que “os delitos imputados ao Paciente teriam ocorrido em fevereiro/2019 sem qualquer tipo de grave ameaça, carecendo de CONTEMPORANEIDADE o decreto prisional, que certamente deve ser medida urgente”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante de todo o exposto, requer seja conhecido o presente habeas corpus, inicialmente, deferindo-lhe a liminar postulada para revogar a prisão do Paciente, e, no mérito, seja concedida a ordem para REVOGAR a decisão que decreta a prisão preventiva do Paciente por ausência em sua fundamentação, bem como, em total afronta aos princípios constitucionais da presunção da inocência e dignidade da pessoa humana, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, aguardando o Paciente em liberdade o julgamento do processo interposto em seu desfavor, em assim decidindo, poderá esta E. Turma sentir-se convicta de estar exercendo e distribuindo a verdadeira e salutar JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 568.161, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0000014-78.2020.8.19.0001 pelo Desembargador José Acir Lessa Giordani, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 22.3.2020. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, quando presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara Especializada do Rio de Janeiro/RJ decretou a prisão preventiva do paciente e corréus pelos seguintes fundamentos:
    “Segundo a inicial, os acusados seriam integrantes de organiza,;ao criminosa armada - milicia, em atuação nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, por período que não se pode precisar, porém desde 05 de junho de 2014 ate a data de oferecimento da denúncia. A organização contaria com inúmeros membros alguns ainda não identificados e participação de funcionários público, tanto da ativa, quanto alguns inativos da Segurança Pública.
    De acordo com o Ministério Público, o esquema envolveria agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, alem de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por ‘serviços’ prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de ‘laranjas’, venda e locações ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefas entre seus integrantes.
    Na presente denúncia os fatos se referem a continuação de outros que de início foram objeto da chamada operação ‘OS INTOCAVEIS’, cujo objetivo fora identificar as atividades da organização criminosa em atuação na localidade de Rio das Pedras, nesta Capital, deflagrada no dia 22/01/2018, com o cumprimento de treze mandados de prisão, sessenta e três mandados de busca e apreensão, resultantes na prisão de alguns dos integrantes do grupo criminosos. No bojo da ação penal de n° 0008202-94.2019.8.19.0001, em trâmite perante o IV Tribunal do Júri da Capital.
    Em prosseguimento a citada operação foi então deflagrada a operação MUZEMA, no dia 16/07/2019, conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMN MPRJ), visando ao cumprimento de 17 (dezessete) mandados de prisão preventiva e diversos mandados de busca e apreensão tendo como alvos integrantes de uma organização criminosa e outros delitos relacionados a exploração imobiliária clandestina na região da Muzema e adjacências.
    A partir das investigações realizadas naquele processo. no curso das operações mencionadas, conduzidas pelos órgãos da atuação do Ministério Público, a partir do compartilhamento de informações obtidas especificamente por ocasião de algumas interceptações telefônicas chegou-se a atuação de uma organização criminosa extensa, atuando na prática, em tese, de delitos que atraíram a competência para esta especializada, levando ao declínio para este Juízo, (…). E desse farto conteúdo investigativo que trata a presente denúncia.
    O material aqui apresentado e notadamente de cunho técnico a partir da atuação da Divisão Especial de Inteligência Cibernética (DEIC) da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público que mediante prévia autorização judicial, permitiu extração de dados armazenados nos telefones celulares apreendidos na operação ‘OS INTOCAVEIS’.
    São apresentadas informações obtidas a partir do serviço de DISQUE DENÚNCIA por meio de denúncias anônimas nas quais são relatados vários crimes em razão da atuação da organização criminosa em Rio das Pedras e região próxima.
    A partir do trabalho de inteligência realizado e das informações obtidas foi possível se chegar a um grupamento criminoso organizado, estabelecendo-se a divisão das atividades em núcleos e diferentes ‘papeis’ na organização em prol da sua finalidade criminosa diversificada. envolvendo grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região, mediante cobrança de taxa por serviços prestados pelo grupo, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia para abastecimento dos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos.
    Destaca-se a atuação de diversos agentes públicos, policiais civis e militares, alguns na ativa, outros não, pois, já desligados compulsoriamente daquelas instituições.
    A participação desses agentes no empreendimento criminoso ganha especial relevo, pois mesmo presos alguns dos milicianos, Daniel Alves de Souza, Marcus Vinicius Reis dos Santos, Jorge Alberto Moreth, Julio Cesar Veloso Serra, Gerardo Alves Mascarenhas e Fabiano Cordeiro Ferreira - nos autos do processo de n° 0008202-94.2019.8.19.0001, em trâmite perante o IV Tribunal do Júri, da Capital - a atividade da organização criminosa não foi paralisada, muito em razão da participação desses agentes do Estado. inviabilizando eventuais operações de repressão. (...)
    A peca esmiúça a participação de policiais militares na ativa (…) e de policiais civis na ativa - ALEX FABIANO COSTA DE ABREU; JORGE LUIZ CAMILLO ALVES. São apresentadas ainda informações do disque- denúncia e matérias jornalísticas indicando o poderio da milícia, que viria se expandindo ao longo dos últimos anos na zona oeste, com construções irregulares, agiotagem e apropriação de terrenos para revenda, em expansão imobiliária ilegal, com uso de ‘laranjas’, existindo, ainda, corrupção por parte de agentes públicos, o que demonstra o fortalecimento da organização criminosa.
    Por estes motivos, presentes os pressupostos formais e a justa causa, RECEBO A DENUNCIA. (…)
    10) Na sequência, requereu o MP a decretação da prisão preventiva de todos os acusados.
    De forma concreta, nos autos em apenso aos autos principais referente ao desabamento das construções na MUZEMA, ao realizar diligências em busca de esclarecimentos, a equipe do GAEMA-MP constatou a dificuldade de contato junto aos moradores. Em razão da presença de pessoas com comportamento ostensivo nas proximidades, supostamente milicianos.
    Outrossim, em consulta ao sistema SEI/FAC constata-se que apenas o acusado DALMIR ostenta maus antecedentes, todos os demais denunciados são primários.
    Ademais, de acordo com o órgão denunciante, há membros da organização que ainda não foram identificados. A prisão preventiva dos ora denunciados se revela, igualmente, necessária às diligências de identificação dos restantes, para delineamento de toda a organização.
    Necessária se faz a prisão preventiva também para impedir a continuidade de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, ainda pendentes de apuração preliminar, como informou o MP.
    Por fim, verifico que cautelares diversas não são suficientes, pois a imputação envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada, com elevado número de membros, participação de Policiais Militares da ativa e inativa, possível lavagem de dinheiro em curso e supostas ramificações em órgãos licenciadores do município.
    A ‘milicia’, segundo sustenta o Autor, controla vastos territórios, constituindo um poder paralelo, seja na prestação de serviços públicos essenciais como água e energia, extorquindo moradores, seja afetando o direito de ir e vir, seja explorando ilegalmente a atividade imobiliária, tudo mediante grave ameaça o que, se verdade for, lesa gravemente os mais básicos direitos fundamentais de um numero indeterminado de cidadãos. E mais: sua atuação já fora objeto da chamada CPI DAS MILÍCIAS na ALERJ, constando que estaria em atuação desde meados do ano de 2008.
    Por estes motives e por aqueles elencados no item 10 da cota inaugural do MP, com fulcro nos artigos 312, caput e 313, inciso I, ambos do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito ministerial e DECRETO A PRISAO PREVENTIVA dos seguintes denunciados: DECRETO A PRISAO PREVENTIVA dos seguintes denunciados: (…) 8) ALEX FABIANO COSTA DE ABREU”. 
     
    10. Ao reafirmar a necessidade da prisão preventiva e indeferir a revogação da custódia prisional, o juízo processante afirmou:
    “A defesa do acusado ALEX FABIANO COSTA DE ABREU reiterou pedido de dilação de prazo para apresentação da Resposta Preliminar, eis que não teve acesso a todas as provas dos autos, bem com requereu a revogação da prisão preventiva do réu ou, alternativamente, a soltura do réu por 5 dias, a fim de que consiga vir ao Rio de Janeiro para se apresentar, já que o recambiamento não esta sendo efetuado. (...)
    Quanto aos pedidos de revogação da prisão do réu ou soltura temporária, os mesmos não merecem prosperar. Como bem decidido na audiência de custódia realizada em 02/03/2020, permanecem hígidos os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva do réu ALEX.
    O fato de o acusado ainda não ter sido transferido de unidade prisional, bem como a suposta alegação de risco a sua vida, em virtude do encarceramento na Bahia, não justificam a revogação da prisão preventiva.
    Verifica-se que já houve mais de uma determinação nos autos, para recambiamento do réu ao Rio de Janeiro não havendo motivos plausíveis para o descumprimento.
    Assim, reiterem-se os ofícios expedidos as fls. 5140/5142, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, para que as determinações proferidas na audiência de custódia de 02/03/2020 sejam cumpridas com a maior brevidade possível”.
    11. No Habeas Corpus n. 0000014-78.2020.8.19.0001, o Desembargador José Acir Lessa Giordani, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao indeferir a medida liminar, ressaltou:
    “Ab initio, cumpre ressaltar que a decisão de decretação de prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, sendo proferida em acolhimento ao pleito ministerial formulado por ocasião do oferecimento da denúncia, não havendo que se falar em ausência de fundamentação: (…)
    Registre-se que o pedido de recambiamento foi deferido pelo juízo a quo, em 4.2.2020, sendo certo que foram adotadas as medidas cabíveis para cumprimento da ordem judicial. Cabe destacar que, por decisão proferida em 2.3.2020, foi determinada a reiteração dos ofícios expedidos à SEAP, para cumprimento do recambiamento do paciente com a maior brevidade possível. 
    No que se trata da situação emergencial de saúde pública do país, decorrente do coronavírus e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas, as orientações contidas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, verifica-se não haver excepcionalidade a justificar sua adoção, em razão da gravidade do crime que lhe é imputado, visto que, de acordo com a denúncia, o paciente seria integrante de organização criminosa armada – milícia, em atuação nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, por período que não se pode precisar, porém, desde 5.6.2014, até a data de oferecimento da denúncia. A organização contaria com inúmeros membros, alguns ainda não identificados e participação de funcionários públicos, tanto da ativa quanto alguns da inativa da Segurança Pública. (…)
    Desta feita, diante dos elementos até então trazidos aos autos, INDEFIRO a providência liminar vindicada”.
     
    12. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    13. Considerando a complexidade da investigação, o número de investigados e as diversas diligências realizadas, não se há cogitar de ausência de contemporaneidade, portanto presentes os requisitos para a custódia cautelar.
    Este Supremo Tribunal assentou que a “aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 12.4.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CONSTRITIVA E OS FATOS CRIMINOSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Questões já apreciadas por ocasião do julgamento do HC 156.375, tendo esta Primeira Turma afastado, na ocasião, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justificasse a superação do enunciado da Súmula 691 (Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-167 p. 1.8.2019). 2. Na hipótese, trata-se de ‘grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de substâncias ilícitas em âmbito interestadual, organizado de forma complexa, tendo em vista a divisão de funções e a estrutura hierárquica’, em que a investigação demandou numerosas diligências probatórias, inclusive interceptações telefônicas. 3. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação da prisão da Recorrente não configurada. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Recurso ordinário não provido, com a cassação da liminar anteriormente deferida e o reconhecimento da perda de objeto do HC 171.128” (RHC n. 165.322, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2019) 
    14. Quanto à alegação referente à pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
    Nada impede que a defesa apresente o pedido para reavaliação da situação específica do paciente ao juízo de origem, que decidirá com os elementos constantes dos autos.
    15. Quanto ao argumento de o paciente estar sob risco de morte na unidade prisional de Teixeira de Freitas/BA, importa realçar que o paciente foi preso em Itamaraju/BA em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Comunicada a prisão, o juízo processante requisitou à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro o recambiamento do preso em 10.2.2020.
    Em audiência realizada em 2.3.2020, na Ação Penal n. 0112117-62.2019.8.19.0001, a defesa requereu a soltura do paciente, tendo o juízo indeferido o pedido e salientado ter sido requisitado o recambiamento: 
    “Pelas mesmas razões, permanecem hígidas as razões que carrearam ao decreto de prisão do increpado ALEX FABIANO COSTA DE ABREU, não servindo de supedâneo à sua pretendida soltura, data maxima venia, a alegada situação de risco em que o mesmo se enco